Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010051-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: LIVERSINA LINS SANZOVO E SIDNEY SANZOVO
AGRAVADOS: ESTADO DO PARANÁ E HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Liversina Lins Sanzovo e Sidney Sanzovo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT (disponível no ID n. 41930458), que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e, via de consequência, determinou a remessa dos autos à Comarca de Iretama/PR.
Em síntese, os Agravantes sustentam a impossibilidade de se remeter os autos para a comarca de Iretama/PR, ante o argumento de que o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado.
Alega que, os Autores, ora Agravantes, são domiciliados na cidade de Juína-MT, e por tal motivo, optaram pela propositura da ação em uma das varas de Cíveis da referida comarca, com base no citado artigo 52, parágrafo único, do CPC, estando equivocado o Juízo singular ao proferir decisão interlocutória declarando sua incompetência para o julgamento do feito, ao arguir, como fundamento, que o foro de Juína-MT, por estar vinculado ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, não poderia apreciar pedido que demande obrigação a ente estadual diverso (estado do Paraná), dando assim interpretação restritiva ao citado parágrafo único do artigo 52 do CPC, por entender que tal opção não se coadunaria com o sistema federativo.
Neste contexto, requer-se a concessão da tutela antecipada recursal (novo CPC/2015, art. 1.019, inc. I), ante a demonstração do preenchimento dos pressupostos da "probabilidade de provimento do recurso " (NCPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o) e, do “risco de dano de difícil reparação” a fim viabilizar a suspensão da remessa dos autos para processamento junto à comarca de Iretama -PR, até a decisão final do presente recurso, determinando-se ainda o prosseguimento do feito sem prejuízo dos atos praticados pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína - MT.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que apesar de o Novo Código de Processo Civil não trazer expressamente a previsão legal quanto a decisão que decline competência a outro Juízo, o cabimento do presente recurso possui interpretação analógica/extensiva ao inciso III, do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, vez que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS 2017/0109222-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (1140), 4a Turma, Julgamento 14/11/2017, Publicação DJe 01/02/2018 REVPRO vol. 280 p. 553 RSTJ vol. 250 p. 656)” [Destaquei]
Pois bem.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, entendo ser cabível a concessão da medida liminar.
Explico.
Foi proposta na origem, pelos Agravantes, Ação Ordinária Indenizatória por danos morais e danos materiais em face de Estado do Paraná e do e Hospital São Luiz Ltda – ME, fundada na suposta troca de bebês ocorrida nas dependências do nosocômio requerido, almejando a condenação dos Requeridos a indenização por danos morais em valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, face a gravidade do dano e extensão do sofrimento causado aos Autores.
Devidamente citado, o Estado do Paraná apresentou defesa alegando, dentre outras matérias, incompetência do Juízo singular para o processamento e julgamento da demanda, fundando sua pretensão no fato de que o local do dano se deu no município de Roncador/PR, bem como no princípio da aderência territorial, segundo o qual cada juiz só exerce sua autoridade nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição.
Neste contexto, o Juízo singular proferiu decisão, disponível no ID n. 41930458, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo e, via de consequência, determinou a remessa dos autos à Comarca de Iretama/PR.
Ocorre que, segundo o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, exatamente como alegado pelos Agravantes.
A propósito:
Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.
Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. [Destaquei]
Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção[1], este dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca (Informativo 517/STJ, 2a Turma, Resp. 1316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/04/2013).
Segundo Doutrinador se um Estado/Município figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
Inclusive, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões recentes, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA DE FOSFOETANOLAMINA, "PÍLULA DO CÂNCER", PELO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a incompetência do foro escolhido pelo autor para ajuizamento da demanda. 2. Todavia, como bem destacado pelo Parquet federal, nota-se que a Fazenda do Estado de São Paulo não suscitou oportunamente a incompetência do Juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa. Por tratar-se de competência territorial relativa, não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como não poderia ter sido utilizada como fundamentação para a extinção do processo originário sem julgamento de mérito. Com efeito, incide in casu o disposto na Súmula 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Outrossim, conforme estabelece o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, razão pela qual na hipótese dos autos pode o autor ingressar com a ação no foro de seu domicílio. 4. Finalmente, é incontroverso que a parte recorrente sofre de doença gravíssima e que o seu pleito tem como supedâneo não apenas relatos desprovidos de comprovação científica, mas de fármaco outrora produzido por reconhecida universidade nacional (USP), o qual foi objeto de projeto de lei específico aprovado pelo Congresso Nacional (PLC 03/2016), convertido na Lei 13.269/2016, e que, segundo o Tribunal a quo, foi prescrito pelo médico da parte suplicante. 5. Dessarte, percebe-se que não se trata de medicamento experimental totalmente desconhecido e não submetido a exames prévios, e que o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte recorrente atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1756292/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 11/03/2019) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) [Destaquei]
Ainda, segundo esta Corte, o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte Autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.
Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria também comunga deste entendimento, veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/RJ. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. 1. Caso dos autos em que a parte agravante ingressou com ação contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual postula a realização de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A ação foi ajuizada na Comarca de Santana do Livramento/RS, com suporte na regra do art. 52, §único, do CPC – foro de domicílio do autor. 2. A pluralidade de domicílios é admitida no direito brasileiro, conforme se extrai, por exemplo do art. 71 do Código Civil. Nesse panorama, é crível admitir que o fato de o servidor público ter como domicílio necessário o local onde exerce permanentemente as suas atividades, conforme prevê o art. 76 do mesmo diploma, não impede a sua cumulação com o domicílio voluntário no concernente às suas relações privadas. 3. Em que pese o vínculo estatutário da demandante com o PROCON/RJ, não há qualquer óbice para o ajuizamento da presente ação no domicílio voluntário da autora, o qual foi firmado em Santana do Livramento, RS, em razão da necessidade do tratamento médico na cidade na qual residem os pais. Prova documental que corrobora o argumento de que o amparo, apoio e auxílio da família são cruciais para a recuperação e estabilização do transtorno bipolar. 4. A ADI no 5492, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro em face de diversos dispositivos do CPC, dentre os quais o art. 52, §único, pende de julgamento, não tendo sido deferida a cautelar, presumindo-se a constitucionalidade do referido dispositivo. 5. O entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de arguição de inconstitucionalidade no 70080026065 não é de aplicação obrigatória por este órgão fracionário, pois fixado em exame do art. 46, §5o, do CPC, no âmbito da execução fiscal, situação distinta da dos autos. 6. Caso concreto em que a interpretação da expressão domicílio do autor deve ser aquela que melhor garante o amplo acesso à justiça à parte autora, conforme estabelece o artigo 5o, inciso XXXV, da CF, especialmente na situação sob exame, em que tal entendimento harmoniza-se com a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tendo em vista o estado de saúde adverso da demandante. 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082203845, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-09-2019) [Destaquei]
Outrossim, em que pese se tratar de decisão proferida nos moldes do antigo Código de Processo Civil, este Egrégio Tribunal já proferiu decisão reconhecendo a competência do domicílio da parte Autora para processar e julgar demanda indenizatória por danos estéticos, morais e materiais, em face da ocorrência de erro médico. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO – OPÇÃO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo único do art. 100 do CPC contempla uma faculdade ao autor, supostamente vítima de ato delituoso, para ajuizar a ação de reparação de dano no foro de seu domicílio ou no local do fato. (N.U 0160817-70.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) [Destaquei]
Assim, constato que a probabilidade do direito está devidamente comprovada.
Ademais, entendo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está patente, pois o envio dos autos para comarca distinta da do domicílio dos Autores acaba por prejudicar o seu direito de defesa, em clara afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade, bem como a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário, argumentos estes, inclusive, utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar demanda similar.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína - MT.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg.90.